Tribunal: STF
Processo: ARE 1526554
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação de desapropriação. Juros e correção monetária. Aplicação Imediata do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A controvérsia reside na aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, que prevê a incidência da Taxa Selic como índice de juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, em ações de desapropriação.



    2. O fato relevante. Do acórdão recorrido consta que “as desapropriações possuem sistemática própria, em que os consectários legais possuem termos iniciais, bases de cálculo e índices distintos, incompatíveis com a incidência única da Taxa SELIC”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou “procedente a ação de desapropriação, e fixou o valor da indenização em R$ R$ 2.112.257,08 (dois milhões, cento e doze mil duzentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), acrescidos de juros moratórios e compensatórios, se houverem. Em relação aos juros moratórios, o Tema 905 do STJ ainda não foi definitivamente julgado, de forma que deverão ser aplicados os juros moratórios nos termos a serem fixados pelo STJ no julgamento do Tema 905. Em relação à correção monetária, deverá ser aplicada a tese a ser firmada pelo STJ no julgamento do Tema 905 apenas em relação ao precatório a ser expedido. Em relação ao valor depositado nos autos, aplicam-se os critérios de correção aplicáveis aos depósitos judiciais, não alcançados pelo referido recurso repetitivo”. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau. No julgamento dos embargos de declaração assentou-se que “não há que se falar em aplicação ao caso, ação de desapropriação, das regras trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021”.



    II. Questão em discussão



    4. Há uma questão em discussão: determinar se as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, são aplicáveis imediatamente às ações de desapropriação para fins de atualização monetária, juros compensatórios e moratórios.



    III. Razões de decidir



    5. A Emenda Constitucional nº 113, de 2021, estabelece a aplicação imediata da Taxa Selic para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública, conforme reconhecido pela jurisprudência do STF.



    6. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação das regras da EC nº 113, de 2021, em desarmonia com precedentes do STF que garantem a incidência da Taxa Selic a partir da vigência da referida emenda.



    7. A aplicação da Taxa Selic, de forma única e acumulada mensalmente, atende aos parâmetros constitucionais de atualização monetária e remuneração do capital, não havendo espaço para critérios distintos em ações de desapropriação.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação de desapropriação - Valor indenizatório fixado na sentença com base no laudo pericial definitivo e crítica técnica da expropriante, que atende ao comando constitucional da justa indenização - Pretensão recursal de inclusão de benfeitorias realizadas após a data base do laudo pericial - Inviabilidade - Laudo Pericial que deve ser referenciado por uma data-base, não sendo possível seu refazimento para abarcar novas benfeitorias realizadas após as diligências in loco para sua confecção - Honorários advocatícios em conformidade com estabelecido no art. 27 do Decreto Lei 3.356/1941 - Manutenção - Recursos não providos para manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno desta Corte.” (e-doc. 1.071, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte fundamentação:



    “Não há que se falar em aplicação ao caso, ação de desapropriação, das regras trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021.



    (...)



    Ocorre que as desapropriações possuem sistemática própria, em que os consectários legais possuem termos iniciais, bases de cálculo e índices distintos, incompatíveis com a incidência única da Taxa SELIC. 



    Ora, não é possível substituir os índices dos juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária previstos em lei própria (Decreto-lei nº 3.365/41) por um único índice, considerando suas incidências em momentos distintos.



    (...)



    Logo, a questão dos consectários legais, em ação de desapropriação, segue a sistemática própria do Decreto-lei nº 3.365/41, o que afasta a regra geral do art. 3º da EC nº 113/2021.



    (...)



    E o v. acordão embargado, a seu turno, nenhuma ressalva fez sobre o tema, porquanto, repita-se, não foi objeto de impugnação recursal. 



    Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, como já visto, decidiu por excluir do Tema nº 905 as ações de desapropriação, em virtude da existência de regras específicas previstas. 



    Logo, necessário definir a forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária, bem como dos juros compensatórios, todos incidentes na espécie. 



    Os juros compensatórios são devidos desde a data da imissão na posse, como forma de compensar a parte expropriada pela privação (antecipada) do uso do bem, os quais devem incidir na razão de 6% ao ano, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.322/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.05.2018). 



    A base de cálculo dos juros compensatórios é a diferença entre 80% do valor depositado nos autos e a indenização final arbitrada pelo juízo, nos termos do entendimento sufragado na referida ADI nº 2.332/DF: (...)



    Observa-se, ainda, não ser possível a cumulação de juros moratórios e compensatórios, devendo aplicar-se ao caso em debate a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp nº 1.118.103 (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 8.3/2010). Por isso, o termo final dos juros compensatórios coincide com o termo inicial dos juros moratórios. 



    A correção monetária, a seu turno, incide desde a data em que produzido o laudo pericial definitivo. Em relação aos valores depositados nos autos, a partir do depósito, a correção monetária é aquela paga pela instituição bancária, devendo ser adotado para o restante o índice do IPCAE, conforme definido pelo Tema nº 810/STF. 



    Logo, tais critérios deverão ser observados por oportunidade da fase de cumprimento de sentença.” (e-doc. 1.091, p. 3-5).



    3. Novos embargos de declaração foram opostos, que foram acolhidos parcialmente para “afastar a incidência dos juros compensatórios” (e-doc. 1.106, p. 5).



    4. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    4.1. Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, reformando, esse Colendo Supremo Tribunal Federal, o v. Acórdão recorrido, a fim de determinar a plena aplicação da EC nº 113/21 (artigo 3º) e da Resolução CNJ nº 303/19, sob pena de violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior” (e-doc. 1.113, p. 12).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF (e-doc. 1.121). 



    6. O agravante argumenta que a matéria é exclusivamente jurídica e “é clarividente a ofensa direta e frontal ao texto constitucional, em vista de ofensa direta à EC 113” (e-doc. 1.128, p. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece prosperar.



    8. O acórdão recorrido foi proferido em 22/08/2022 (e-doc. 1.071), quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    9. O acórdão a quo, ao assentar que “não há que se falar em aplicação ao caso, ação de desapropriação, das regras trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021”, decidiu em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    9.1. Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023).



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. a 3. omissis. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.461.319-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    9.2. No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em ação de desapropriação, em que se analisou a questão da aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 113, de 2021: ARE nº 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2024, p. 27/02/2024; RE nº 1.481.603/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2024, p. 14/03/2024; e ARE nº 1.483.465/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/04/2024, p. 09/04/2024. Este último precedente encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.”



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário para determinar que, em relação aos juros e à correção monetária, seja observada, a partir de 09/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, segundo a qual, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator